Tribunal: TJDFT
Processo: 0730288-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730288-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para concessão dos benefícios da justiça gratuta: Em apertada síntese, cuidam os autos de feito em fase de Cumprimento de Sentença no qual, deflagrada a fase executiva, sobrou proferida decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, muito embora tenha a agravante demonstrado sua insuficiência de recursos. Demais disso, a decisão guerreada, condicionou o recebimento da emenda da inicial ao recolhimento das custas judiciais. A fundamentação de tal decisão sedimentou-se nos seguintes aspectos: (i) não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção do ônus decorrentes desta demanda; (ii) a simples presença de dívidas e protestos, até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa por ter outros bens suficientes para saldá-las; e (iii) deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população o ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido; No entanto, o entendimento ora explanado não condiz com a realidade dos fatos, de tal modo que a decisão agravada merece ser reformada, pelas razões a seguir expostas. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente que não possui condições de arcar com os custos do processo. O benefício da justiça gratuita destina-se primordialmente para pessoa física, que tem para si uma presunção legal a partir da manifestação nesse sentido. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória e não há nos autos prova inconteste da situação de hipossuficiência. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Faculto o recolhdimento das custas no prazo legal. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022